Tribunal: TJDFT
Processo: 0700665-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700665-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSUE GOMES DA SILVA IMPETRANTE: DANIEL NASCIMENTO RAMALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA - DF D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por DANIEL NASCIMENTO RAMALHO em favor de JOSUÉ GOMES DA SILVA, visando a revogação de prisão preventiva. Analisando detidamente a exposição fática e a final pretensão, não se vislumbra pedido de liminar, providência, aliás, excepcional na via estreita do habeas corpus. Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator